Tribunal: STF
Processo: RE 83764
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
EMENTA : - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - INTERPOSIÇAO COM FUNDAMENTO NA
ALINEA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. - ACÓRDÃO QUE NÃO CONDENA
PESSOA JURÍDICA AO PAGAMENTO DE TITULOS FALSIFICADOS POR SEU
EMPREGADO,PELA CONSIDERAÇÃO DE NÃO TER, O PORTADOR DO TÍTULO, AGIDO DE
BOA FÉ COM AS CAUTELAS EXIGIVEIS AO HOMEM COMUM. - DIVERGENCIA COM
JULGADOS QUE AFIRMAM RESPONDER, O PREPONENTE, PELO ATO DO PREPOSTO,
PROVADA A CULPA DESTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.